Tribunal: TJES
Processo: 5004705-41.2026.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004705-41.2026.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RAFAEL NEVES MOREIRA DE SOUZA e outros (2)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004705-41.2026.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RAFAEL NEVES MOREIRA DE SOUZA, ANDERLANDESSON SILVA MENDES, GABRIEL DAS NEVES FERREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: BRUNO WON DOELINGER - ES17518
Advogado do(a) RECORRENTE: CAROLAINE DE OLIVEIRA LUDTKE - ES39515
Advogado do(a) RECORRENTE: ANDRE LUIS PEREIRA RONCHI - ES21292

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. RETRATAÇÃO JUDICIAL. TESTEMUNHO INDIRETO. QUALIFICADORAS. PRISÃO CAUTELAR. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos em sentido estrito interpostos pelos recorrentes contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que os pronunciou como incursos no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, submetendo-os a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A denúncia imputou aos recorrentes a prática de homicídio qualificado, em unidade de desígnios, mediante disparos de arma de fogo contra a vítima, em contexto de disputa relacionada ao tráfico de drogas, com recurso que dificultou a defesa e emprego de meio que teria gerado perigo comum.

As defesas sustentaram, em síntese, nulidade do reconhecimento fotográfico ou pessoal por inobservância do art. 226 do CPP, contaminação da identificação por influência externa, ausência de indícios suficientes de autoria, retratação judicial da testemunha sigilosa, fragilidade do depoimento policial indireto, decote das qualificadoras e direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pela manutenção integral da decisão de pronúncia, e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se eventual inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico ou pessoal conduz à nulidade da prova e à impronúncia dos recorrentes; (ii) saber se a retratação judicial da testemunha sigilosa e o depoimento policial indireto afastam os indícios suficientes de autoria exigidos para a pronúncia; (iii) saber se as qualificadoras do motivo torpe, do recurso que dificultou a defesa da vítima e do emprego de meio que gerou perigo comum devem ser decotadas; (iv) saber se é cabível o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do CPP, não se confundindo com juízo condenatório, reservado ao Conselho de Sentença nos crimes dolosos contra a vida.

A materialidade delitiva não foi seriamente controvertida, estando amparada por laudo de exame cadavérico, laudo de coincidência de perfis balísticos e demais elementos técnicos indicativos de homicídio consumado por múltiplos disparos de arma de fogo.

A jurisprudência recente atribui relevância concreta às formalidades do art. 226 do CPP, especialmente em reconhecimentos fotográficos, mas eventual imperfeição do ato extrajudicial não impõe, por si só, a impronúncia quando existem outros elementos indiciários a serem valorados em conjunto.

A alegação de contaminação do reconhecimento de um dos recorrentes por influência externa enfraquece a espontaneidade da identificação e recomenda cautela na valoração da prova, mas não revela ausência absoluta de suporte cognitivo mínimo nesta fase processual.

A retratação judicial da testemunha sigilosa deve ser considerada com cautela, porém não elimina automaticamente o valor indiciário do relato prestado na fase investigativa, sobretudo quando coexistem versões antagônicas cuja credibilidade deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

O depoimento policial indireto, embora não corresponda à prova direta da execução, pode integrar o acervo indiciário quando descreve diligências concretas, linha investigativa, elementos informacionais obtidos, contexto de rivalidade entre grupos criminosos, vínculo dos investigados com a dinâmica delitiva e achados periciais correlatos, sem violação automática ao art. 155 do CPP.

As qualificadoras devem ser submetidas ao Conselho de Sentença quando não manifestamente improcedentes. No caso, o motivo torpe encontra suporte mínimo na disputa ligada ao tráfico de drogas; o recurso que dificultou a defesa decorre da narrativa de emboscada e surpresa da vítima; e o perigo comum é compatível com a descrição de numerosos disparos em via pública.

A manutenção da custódia cautelar justifica-se pela gravidade concreta do delito, pelo modus operandi, pela pluralidade de agentes, pela execução mediante diversos disparos em via pública e pelo contexto de disputa entre grupos criminosos, inexistindo alteração objetiva apta a afastar os fundamentos cautelares já reconhecidos.

O Supremo Tribunal Federal admite a utilização de provas testemunhais indiretas na decisão de pronúncia, afirmando que o ordenamento jurídico não distingue testemunhas diretas e indiretas, cabendo ao magistrado valorar a narrativa conforme os arts. 155 e 202 do CPP, desde que demonstrados materialidade e indícios de autoria suficientes à submissão ao Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO

Preliminares rejeitadas. Recursos em sentido estrito conhecidos e desprovidos, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia, inclusive quanto às qualificadoras e à situação cautelar dos recorrentes.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I, III e IV; Código de Processo Penal, arts. 155, 202, 226, 386, inciso VII, 413, caput e § 1º, e 414.

Jurisprudência relevante citada

STF, HC 246969 AgR/ES, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 16.12.2024, DJe 24.01.2025.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por Rafael Neves Moreira de Souza, Anderlandesson Silva Mendes e Gabriel das Neves Ferreira contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que os pronunciou como incursos nas sanções do art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, submetendo-os a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Consta da denúncia que, no dia 22 de março de 2022, no bairro Cidade de Deus, em Vila Velha/ES, os recorrentes, em unidade de desígnios e com intenção de matar, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Alisson dos Reis Assunção, causando-lhe a morte, sendo o crime motivado por disputa relacionada ao tráfico de drogas, executado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e com emprego de meio que gerou perigo comum.

Irresignada, a defesa de Anderlandesson Silva Mendes sustenta a ausência de provas de autoria, afirmando que a instrução processual não produziu elementos seguros capazes de vinculá-lo ao delito.

Alega que a testemunha sigilosa, tida como principal elemento de imputação, não compareceu às primeiras audiências e, quando ouvida, retratou-se integralmente, afirmando que não presenciou os fatos e que teria inventado a versão apresentada na fase policial.

Diante disso, requer a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP, ou, subsidiariamente, a impronúncia, com fundamento no art. 414 do CPP, bem como o afastamento das qualificadoras e o direito de recorrer em liberdade.

A defesa de Gabriel das Neves Ferreira, por sua vez, suscita preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal, ao argumento de que o procedimento não observou as formalidades do art. 226 do CPP, além de ter sido contaminado por influência de terceiros, especialmente porque a testemunha teria inicialmente afirmado não conhecer o recorrente, vindo a identificá-lo após obter informações externas.

No mérito, sustenta a fragilidade do conjunto probatório, destacando a ausência de prova judicial segura e a inconsistência dos depoimentos, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras e o direito de recorrer em liberdade.

No mesmo sentido, a defesa de Rafael Neves Moreira de Souza alega, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância das formalidades legais.

No mérito, sustenta a inexistência de indícios suficientes de autoria, destacando a fragilidade da prova oral e a ausência de elementos probatórios consistentes que justifiquem a submissão ao Tribunal do Júri, requerendo, assim, a absolvição ou impronúncia.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção integral da decisão de pronúncia, sustentando a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, aptos a justificar o envio dos acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, com a consequente manutenção da decisão de pronúncia.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004705-41.2026.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RAFAEL NEVES MOREIRA DE SOUZA, ANDERLANDESSON SILVA MENDES, GABRIEL DAS NEVES FERREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: BRUNO WON DOELINGER - ES17518
Advogado do(a) RECORRENTE: CAROLAINE DE OLIVEIRA LUDTKE - ES39515
Advogado do(a) RECORRENTE: ANDRE LUIS PEREIRA RONCHI - ES21292

VOTO

Conheço dos recursos, porquanto presentes pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de recursos em sentido estrito interpostos por Rafael Neves Moreira de Souza, Anderlandesson Silva Mendes e Gabriel das Neves Ferreira, contra decisão que os pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, para submissão ao Tribunal do Júri da Comarca de Vila Velha.

A irresignação defensiva concentra-se, em essência, em quatro núcleos argumentativos.

O primeiro diz respeito à nulidade do reconhecimento fotográfico, por inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal. O segundo recai sobre a alegada contaminação do reconhecimento por influência de terceiros, com especial ênfase na situação de Gabriel. O terceiro versa sobre a insuficiência de indícios de autoria, em razão da retratação judicial da testemunha sigilosa e do caráter indireto do depoimento prestado pelo policial civil responsável pela investigação. O quarto, por fim, volta-se ao afastamento das qualificadoras e ao pleito de recorrer em liberdade.

Desde logo, cumpre assentar que o recurso não devolve a esta instância juízo de certeza, mas apenas controle da legalidade e da suficiência do lastro probatório mínimo exigido para a pronúncia.

Nessa fase, não se exige prova plena de autoria. Exige-se prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do CPP. A análise aprofundada da credibilidade das versões, da consistência dos relatos e da escolha entre narrativas antagônicas pertence, em regra, ao Conselho de Sentença.

A materialidade delitiva não é objeto de controvérsia séria. A sentença de pronúncia registra que o inquérito veio instruído com laudo de exame cadavérico, laudo de coincidência de perfis balísticos e outros elementos técnicos colhidos na persecução, todos a demonstrar a ocorrência de homicídio consumado por múltiplos disparos de arma de fogo. Nesse ponto, inexiste espaço para impronúncia.

A discussão recursal, portanto, gravita em torno da autoria.

A defesa de Rafael sustenta que a decisão de pronúncia se apoiou em reconhecimento policial irregular e em elementos inquisitoriais não confirmados em juízo.

Afirma que a testemunha sigilosa, em audiência, desmentiu integralmente a narrativa acusatória, declarou que não estava no local dos fatos e que seu depoimento em delegacia teria sido montado a pedido de terceiro.

Nas razões recursais, a defesa destacou que a testemunha “esclareceu que não estava no local dos fatos, estando em Guarapari, e que todo o depoimento foi montado a pedido de uma pessoa que atende pelo nome de ‘JOÃO’”, acrescentando que ela “possui provas cabais e irrefutáveis de que não estava em Vila Velha no momento do homicídio”. Com base nisso, requereu a nulidade do reconhecimento e, ao final, a impronúncia.

A defesa de Gabriel, por sua vez, desenvolve tese mais específica em torno do reconhecimento. Sustenta que, ainda na fase policial, a testemunha sigilosa revelou não saber, de início, quem seria “Bilico”, tendo “procurado informações e descobriu o nome dele”, o que, segundo a defesa, demonstra influência externa e quebra da espontaneidade do ato de reconhecimento.

Soma a isso a alegação de que não foram observadas as cautelas do art. 226 do CPP, nem houve confirmação idônea em juízo. Pede, assim, o desentranhamento da prova, a impronúncia, o decote das qualificadoras e o direito de recorrer em liberdade.

A defesa de Anderlandesson sustenta ausência de prova cabal de autoria. Enfatiza que a testemunha sigilosa não compareceu às primeiras audiências e, quando finalmente ouvida, “negou tudo que havia falado na esfera policial, afirmando que inventou por pressão dos policiais e de outras pessoas”. Defende que o restante da acusação se apoia em depoimento indireto do policial civil, baseado no que ouviu da testemunha, sem robustez suficiente para sustentar a pronúncia. Pleiteia absolvição, impronúncia, afastamento das qualificadoras e liberdade.

Examinadas as razões de inconformismo, entendo que não procede a preliminar de nulidade do reconhecimento em extensão apta, por si só, a conduzir à impronúncia dos recorrentes.

É certo que a jurisprudência mais recente dos tribunais superiores passou a conferir relevo concreto ao procedimento do art. 226 do CPP, afastando a antiga compreensão de que se trataria de mera recomendação.

Também é correta a premissa defensiva de que o reconhecimento, sobretudo o fotográfico, exige cautela redobrada, por força da notória falibilidade da memória humana e da suscetibilidade a induções externas.

Nada obstante, o caso dos autos não autoriza a conclusão de que eventual imperfeição do reconhecimento extrajudicial contamine, de forma automática, toda a persecução penal ou imponha, de plano, a impronúncia.

Isso porque o reconhecimento realizado na fase policial não figura isolado como único vetor cognitivo abstratamente disponível.

A sentença de pronúncia registra, além do relato da testemunha sigilosa prestado na investigação, os dados colhidos pela autoridade policial, as informações extraídas do aparelho celular de Rafael, o contexto de rivalidade entre grupos do tráfico local e a dinâmica da execução descrita na peça acusatória, com menção a fuga dos agentes logo após os disparos.

De outro lado, não ignoro que a própria defesa de Gabriel destacou trecho do depoimento policial segundo o qual a testemunha, na delegacia, teria afirmado que “já viu diversas vezes Nandinho e Bené e sabe muito bem quem eles são; que a princípio não sabia quem era Bilico mas procurou informações e descobriu o nome dele”.

O ponto enfraquece, sem dúvida, a espontaneidade do reconhecimento de Gabriel e recomenda reserva na valoração desse dado. Mas tal fragilidade, neste estágio processual, não equivale a inexistência absoluta de indícios. Há diferença entre prova vulnerável ao contraditório e ausência total de suporte cognitivo.

No que toca à retratação judicial da testemunha sigilosa, tampouco desconheço a relevância do argumento. As defesas reproduzem, com razão, passagens expressivas do depoimento prestado em audiência.

Conforme se extrai dos autos, a testemunha declarou:

“
eu nem sei porque eu fui na delegacia aquela vez, eu nem estava lá, e ai meu nome fica envolvido em coisa que eu nem estou envolvida, eu sei que fiz errado em ter ido, de ter ido na pilha dos outros, eu sei que isso é errado e gravíssimo, só que na hora do desespero, ele era o pai do meu filho fiquei nervosa e fui” .

Em outro momento, afirmou:

“
na verdade eu nem queria ter ido nisso daí, os policiais foram na Cidade de Deus, foram em um monte de lugar atrás de mim, aí eu fui e falei o que me mandaram falar cara, algumas partes aí do ‘shulan’ eu lembro, mas esses caras aí eu realmente não conheço”.

Essas declarações são relevantes e, em julgamento de mérito definitivo, hão de ser sopesadas com extremo cuidado.

Entretanto, a retratação judicial da testemunha não produz, necessariamente, o efeito jurídico pretendido pelas defesas. A experiência forense demonstra que, em crimes relacionados à disputa entre facções e ao tráfico de drogas, versões podem variar por múltiplas razões, inclusive temor, intimidação ambiental e risco concreto à integridade da pessoa ou de familiares.

Não se está, com isso, presumindo coação inexistente, nem desautorizando aprioristicamente a palavra prestada em juízo.

O que se afirma é algo mais simples: a retratação não elimina, por si, o valor indiciário do relato anterior a ponto de impor impronúncia obrigatória, quando o contexto fático-probatório ainda conserva densidade suficiente, para justificar submissão ao Tribunal do Júri.

A escolha entre a versão policial e a retratação judicial, quando ambas coexistem de forma antagônica, demanda apreciação mais ampla da credibilidade da fonte e do ambiente em que produzidas, providência que, em crimes dolosos contra a vida, deve ser deferida ao juiz natural da causa.

Também não prospera a tese de que a pronúncia estaria fundada apenas em testemunho de “ouvir dizer”.

A defesa de Rafael sustenta que o policial civil ouvido em juízo limitou-se a reproduzir o que lhe foi narrado pela testemunha sigilosa, sem testemunho direto dos fatos. A objeção tem pertinência parcial.

Realmente, o depoimento policial fundado em informações colhidas na investigação não se equipara a prova direta da execução. Ainda assim, não pode ser simplesmente descartado como juridicamente inútil.

O relato do agente público, quando descreve diligências concretas, a linha investigativa adotada, os elementos informacionais obtidos, o motivo do crime, o vínculo dos investigados com a organização criminosa local e os achados periciais correlatos, integra o acervo indiciário que pode amparar o juízo de admissibilidade da acusação.

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou a respeito de tal alegação:

“
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS . PROVAS TESTEMUNHAIS INDIRETAS. VALORAÇÃO DA PROVA PELO JUIZ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE . SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PREJUDICIALIDADE. PRECEDENTES. 1 . Observa-se, da análise da decisão de pronúncia, assim como das decisões que se seguiram, que foram apontados dados que evidenciaram a materialidade e a existência de indícios de autoria justificantes da submissão do paciente ao julgamento popular, nos termos do art. 413, caput, § 1º, do CPP. Precedentes. 2 . Da leitura das decisões proferidas, confere-se que o Magistrado a quo atuou em estrita observância à legalidade, tendo apontado a materialidade e a existência de indícios de autoria justificantes da submissão do paciente ao julgamento popular. Tem-se, de forma clara, que a decisão não foi baseada exclusivamente em elementos "de ouvir dizer", ou apenas colhidos na fase de inquérito, sendo mencionados especificamente os trechos dos depoimentos judiciais que confirmavam o narrado pela acusação. 3. O ordenamento jurídico pátrio não faz distinção entre testemunhas diretas e indiretas . Nos termos do art. 202 do CPP, toda pessoa poderá ser testemunha, cabendo ao juiz analisar a narrativa, conferindo-lhe a credibilidade merecida, conforme o art. 155 do mesmo diploma, dispositivo que trata da valoração da prova pelo magistrado. 4 . Assentada pelas instâncias ordinárias a existência de indícios suficientes de autoria, a superação desse entendimento demandaria revolvimento de fatos e provas, inviável nesta via. Precedentes. 5. É firme a jurisprudência do Supremo no sentido de que a superveniência de sentença condenatória pelo Tribunal do Júri torna prejudicial a análise da suficiência dos indícios de autoria para decisão de pronúncia . Precedentes. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - HC: 246969 ES - ESPÍRITO SANTO, Relator.: Min . ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 16/12/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-01-2025 PUBLIC 24-01-2025)”

A sentença de pronúncia consignou, com base no depoimento do policial Alex Villela, que havia mensagens relevantes relacionadas a Rafael na data do homicídio, que os acusados pertenciam ao tráfico da Ilha dos Aires, que a vítima estivera vinculada ao antigo domínio da Cidade de Deus e que a testemunha sigilosa apontara, na investigação, os réus como autores do crime, narrando ainda a existência de Honda Civic branco aguardando para fuga.

Mencionou, ademais, o laudo de coincidência de perfis balísticos, no qual se consignou que seis dos dez estojos calibre .380 coletados no local foram percutidos por arma apreendida em outra circunstância. Ainda que esses dados não resolvam definitivamente a autoria, compõem quadro que supera o grau zero de suspeita.

A defesa de Rafael também insiste em que o art. 155 do CPP impediria a pronúncia fundada em elementos inquisitoriais. A argumentação, porém, não merece acolhimento nos termos propostos.

O dispositivo veda condenação fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos no inquérito, salvo provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

A pronúncia, entretanto, não é juízo condenatório. Embora não possa apoiar-se em mera conjectura ou em lastro inexistente, admite valoração de elementos inquisitoriais quando harmonizados com o conjunto produzido e quando aptos a sustentar, ao menos em tese, os indícios necessários ao encaminhamento da causa ao Júri.

O que a jurisprudência repele é a pronúncia baseada exclusivamente em ouvir dizer puro, sem fonte identificável ou totalmente dissociada de qualquer outro dado de corroboração. Não é exatamente essa a moldura destes autos.

A defesa de Gabriel sustenta que seu nome somente aparece por força do reconhecimento viciado da testemunha sigilosa. O argumento é o mais sensível entre os três recursos, porque a própria narrativa policial, segundo reproduzido nas razões defensivas, indica que a testemunha conhecia “Bené” e “Nandinho”, mas não sabia, de início, quem seria “Bilico”, tendo buscado informação posterior.

Ainda assim, a improcedência do pleito se impõe nesta fase. A dúvida quanto à espontaneidade da identificação não torna manifestamente inadmissível a tese acusatória. Torna-a controvertida. E controvérsia probatória, quando não resolvida por ausência absoluta de suporte mínimo, é matéria própria do Júri.

A defesa de Anderlandesson, a seu turno, aduz que a testemunha sigilosa apareceu em juízo com “clareza e serenidade”, negando tudo, e que não existe prova concreta ou substancial apta a sustentar a acusação.

Ocorre que, mesmo nessa linha, permanece a narrativa inquisitorial de que a testemunha ouvira os disparos, avistara os acusados armados em fuga e ouvira grito atribuído a “Nandinho”, no sentido de que “EU FALEI QUE AQUI NA CDD VOCÊ NÃO FICAVA”, conforme consignado na denúncia, nas contrarrazões e na própria sentença de pronúncia. Mais uma vez, a incompatibilidade entre versões não desfaz, por completo, a base indiciária. Apenas reforça a necessidade de deliberação pelo corpo de jurados.

Passo às qualificadoras.

Quanto ao motivo torpe, a denúncia descreve que o homicídio decorreu de disputa ligada ao tráfico de drogas e ao domínio territorial entre grupos rivais, contexto que também foi rememorado pelo policial civil em juízo, ao afirmar que a vítima integrava facção vinculada ao antigo comando local, ao passo que os acusados seriam ligados ao tráfico da Ilha dos Aires.

Há, portanto, suporte mínimo para submissão da qualificadora ao Tribunal do Júri. Seu afastamento somente seria cabível se manifestamente improcedente, o que não se verifica.

No tocante ao recurso que dificultou a defesa da vítima, a narrativa acusatória descreve que a vítima foi chamada por telefone, saiu da residência em que estava e, ao dirigir-se à Rua Circular A, foi surpreendida com mais de trinta disparos, em aparente emboscada e sem possibilidade efetiva de reação. A hipótese não é absurda, nem destituída de apoio empírico. Ao contrário, é compatível com o quadro narrado nos autos.

Quanto ao perigo comum, a acusação narra disparos numerosos, em via pública, durante o período da tarde, expondo a risco pessoas que ali se encontravam ou transitavam. Também aqui não há manifesta improcedência.

Eventual enquadramento definitivo dependerá da valoração soberana do Conselho de Sentença, a quem cabe dizer se o meio de execução efetivamente gerou perigo comum nas circunstâncias concretas descritas.

As defesas também renovam, em alguma medida, o pleito de recorrer em liberdade.

Não é possível acolhê-lo no bojo destes recursos.

A decisão de pronúncia manteve a segregação cautelar com fundamento na gravidade concreta do delito, no modus operandi, na pluralidade de agentes, na execução por vários disparos em via pública e no contexto de disputa entre grupos criminosos.

Em sede recursal, as defesas não demonstraram alteração apta a desconstituir, de maneira objetiva, os fundamentos cautelares já lançados, limitando-se a reiterar a suposta fragilidade probatória da autoria. Ocorre que, uma vez mantida a pronúncia, remanesce íntegra, ao menos por ora, a base fática que sustentou a custódia.

Por essas razões, rejeito as preliminares, nego provimento aos recursos interpostos por Rafael Neves Moreira de Souza, Anderlandesson Silva Mendes e Gabriel das Neves Ferreira e mantenho, na íntegra, a decisão de pronúncia, inclusive quanto às qualificadoras e à situação cautelar dos recorrentes.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)